Tribunal: STJ
Processo: 0000355-86.2018.8.26.0484
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861150 - SP (2025
/0055045-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: M A DA S
ADVOGADO
: BRUNO PAPILE POLONI - SP229008
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a
conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/10/2025
15/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51491861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/10/2025 21:58:49
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: beddbf36-efff-47a9-8d47-8e3c7e70583b

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861150 - SP (2025
/0055045-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: M A DA S
ADVOGADO
: BRUNO PAPILE POLONI - SP229008
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 619 do CPP, o
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por M A DA S ao acórdão de
minha relatoria que não conheceu do respectivo agravo regimental, nos termos da
seguinte ementa (fl. 655):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO
CONCRETA. AUSÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ.
1. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da
dialeticidade recursal, sendo aplicável por força do art. 3o do Código de Processo
Penal. Assim, cabe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão
agravada, impugnando concretamente todos os fundamentos nela lançados para
obstar sua pretensão.
2. No caso, no agravo regimental, foi apenas mencionado o fundamento pelo
qual não se conheceu do agravo em recurso especial nesta Corte Superior, isto é,
a falta de impugnação do fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para
inadmitir o apelo nobre e que houve insurgência contra a aplicação das Súmulas
283/STF e 7/STJ pelo Tribunal de origem, mas não foi concretamente
demonstrado como as razões do agravo em recurso especial teriam efetuado a
citada impugnação.
3. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA50538209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/09/2025 20:30:19
Código de Controle do Documento: 868eac66-697e-4569-83f9-a8a3cd550235

Sustenta a parte embargante que a decisão embargada apresenta omissões
uma vez que deixou de enfrentar as alegações deduzidas pelo recorrente, que
impugnou integralmente a decisão de inadmissibilidade recursal. Alega que a decisão
de inadmissibilidade tem como fundamento apenas a Súmula 7/STF, não havendo falar
no reconhecimento da Súmula 283/STF. Por fim, salienta que o acórdão embargado
não se manifestou sobre a ocorrência de causa de extinção da punibilidade, qual seja,
o indulto, suscitado pelo recorrente, o que pode ser reconhecido em qualquer fase do
processo, inclusive de ofício. Requer a procedência dos embargos, com caráter
infringente e com fins de prequestionamento.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no art. 619 do Código de
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial. Ocorre que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de
forma inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que
alicerçaram o convencimento nele indicado, bem como em conformidade com a
legislação de regência e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça.
Ademais, consoante orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada em
, as decisões judiciais não precisam ser
julgado com repercussão geral
necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para
justificar suas conclusões (QO no AI n. 791.292, julgado sob a relatoria do Ministro
Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso.
Em outras palavras, as decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda
que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou
alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema n. 339/STF).
Com efeito, no aresto embargado, foi explicitamente assinalado que (fls. 656
/658 – grifo nosso):
Documento eletrônico VDA50538209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/09/2025 20:30:19
Código de Controle do Documento: 868eac66-697e-4569-83f9-a8a3cd550235

[...] A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo
em conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo
qual o trago ao Colegiado para ser confirmada.
Disse a decisão agravada (fls. 629/631 – grifo nosso):
[...] O agravo é inadmissível.
Inicialmente, esclareço que a decisão que inadmite o recurso
especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um
único dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade,
ou seja, em todos os seus fundamentos (EAREsp n. 831.326/SP, Relator
para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30/11/2018
), inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada (AgRg no AREsp
n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
).
2/4/2018
O Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre pelos seguintes
. Todavia, a parte agravante, nas
fundamentos: Súmulas 283/STF e 7/STJ
razões do agravo em recurso especial, não impugnou, de maneira específica
e suficiente, a fundamentação atinente aos referidos óbices.
Por conseguinte, aplica-se, à hipótese dos autos, o art. 932, inciso III,
do CPC, c/c o art. 3o do CPP, e a Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça, in verbis: é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.379.751/PI, Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no HC n. 755.900/SP,
30/10/2023
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
22/8/2022
Observa-se, da análise das razões apresentadas que, em verdade, a
parte agravante reiterou os argumentos constantes do recurso especial o
que, por sua vez, não tem o condão de infirmar os óbices de admissibilidade
do apelo nobre, reconhecidos pelo Tribunal paulista.
Dessa forma, no que diz respeito à
, verifica-se que
Súmula 283/STF
as alegações são genéricas. A parte agravante alegou que as razões do
recurso especial atendem aos requisitos legais, e que a petição está clara e
compreensível, demonstrando a pretensão do recorrente. No entanto, deixou
de demonstrar,
, de que forma tal óbice se encontra infirmado
concretamente
no recurso especial. Assim, é nítido que não logrou impugnar a decisão
agravada, no ponto.
Em casos que tais (impugnação genérica), a jurisprudência desta
Corte tem orientado no sentido da inadmissão do agravo:
[...] 1. É pacífico o entendimento jurisprudencial desta Corte
Superior, materializado na Súmula 182/STJ, segundo o qual deve a
parte recorrente infirmar, de maneira específica e pormenorizada,
todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não
bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário
às afirmações do julgado impugnado ou mesmo justificativas outras
que visem atacar o mérito da controvérsia.
[...]
(AgRg no AREsp n. 1.157.955/PE, da minha relatoria, Sexta
Turma, DJe
).
12/12/2017
Ademais, em relação à
a parte agravante, nas razões
Súmula 7/STJ,
do agravo em recurso especial, restringiu-se a afirmar, de maneira genérica,
que não se trata de revolvimento do acervo fático-probatório. Não foi
realizado o necessário cotejo entre o explicitado na decisão que não admitiu
o recurso especial e as teses veiculadas no apelo nobre. A propósito: AgRg
no AREsp n. 2.125.486/CE, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.143.166/SP, Ministro Antonio
16/6/2023
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
.
4/6/2023
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
[...]
O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da
dialeticidade recursal, sendo aplicável por força do art. 3o do Código de Processo
Penal. Assim, cabe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão
agravada, impugnando concretamente todos os fundamentos nela lançados para
obstar sua pretensão.
Documento eletrônico VDA50538209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/09/2025 20:30:19
Código de Controle do Documento: 868eac66-697e-4569-83f9-a8a3cd550235

No caso, no agravo regimental, foi apenas mencionado o fundamento pelo
qual não se conheceu do agravo em recurso especial nesta Corte Superior, isto é,
a falta de impugnação do fundamento utilizado pela Corte
para inadmitir o
a quo
apelo nobre (aplicação da Súmula 182/STJ) e que houve insurgência contra a
aplicação das Súmulas 283/STF e 7/STJ, mas não foi concretamente demonstrado
como as razões do agravo em recurso especial teriam efetuado a citada
impugnação.
Portanto, tem incidência a Súmula 182 do STJ, também ao presente recurso.
Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.091.694/SP, Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/6/2022; e AgRg no AREsp n. 1.919.013/SP,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
30/11/2021
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Está claro que, na decisão de inadmissibilidade recursal o Tribunal paulista
também aplicou a
consoante descrito suficientemente na decisão
Súmula 283/STF,
embargada.
Para tanto, basta verificar a fundamentação adotada pelo Tribunal local
(fl. 527 - grifo nosso) :
[...] Com efeito, o recurso especial foi interposto sem a fundamentação
necessária apta a autorizar o seu processamento, consoante determina o artigo
1.029 do Código de Processo Civil, pois não foram devidamente atacados todos os
argumentos do aresto.
Nessa linha, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
[...] Na hipótese vertente, não foram infirmados todos os
fundamentos do acórdão recorrido, razão pela qual o recurso, nesse ponto,
não pode ser conhecido, nos termos em que aduz a Súmula 283 do
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
Supremo Tribunal Federal:
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
não abrange todos eles.
E no que diz respeito à alegada omissão quanto ao reconhecimento da
causa de extinção de punibilidade consistente no indulto, verifica-se que tal é objeto do
recurso especial – não diz respeito à decisão de inadmissibilidade do apelo nobre –,
daí porque não há falar em omissão do acórdão embargado.
Além disso, importante consignar que a matéria sequer foi ventilada em
sede de apelação. E, o prequestionamento, enquanto requisito de admissibilidade
extraído da norma constitucional (causas decididas - art. 105, III, da CF), é exigível,
inclusive, para o exame de matérias de ordem pública, conforme orientação
sedimentada em precedentes desta Corte.
A título exemplificativo, confiram-se: AgRg no AREsp 2.825.362/DF, Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN
; AgRg no AREsp 2745891
28/4/2025
/SC, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN
.
18/6/2025
Nesse passo, não há omissão a ser reconhecida.
Quanto à pretensão do embargante, que visa o prequestionamento de
matéria constitucional, saliento que, nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição
Documento eletrônico VDA50538209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/09/2025 20:30:19
Código de Controle do Documento: 868eac66-697e-4569-83f9-a8a3cd550235

Federal, não compete ao STJ o exame de dispositivos constitucionais em embargos de
declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento, sob pena de invasão
(EDcl no AgInt no AREsp n.
da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal
1.853.891/SP, Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 16.02.2023).
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto
do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA50538209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/09/2025 20:30:19
Código de Controle do Documento: 868eac66-697e-4569-83f9-a8a3cd550235

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.861.150 / SP
Número Registro: 2025/0055045-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003558620188260484 3558620188260484 355862018826048423232017
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M A DA S
ADVOGADO : BRUNO PAPILE POLONI - SP229008
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : M A DA S
ADVOGADO
: BRUNO PAPILE POLONI - SP229008
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
15/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA51447576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:42:09
Código de Controle do Documento: 751ecbb2-c5ac-4412-aa37-332f596325f3

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51447576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:42:09
Código de Controle do Documento: 751ecbb2-c5ac-4412-aa37-332f596325f3